Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-81.2015.8.11.0109
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000587-81.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIMAR APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 010.240.611-16 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MARCELLA VALADARES NOGUEIRA FRANCO PEREIRA - CPF: 737.108.731-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), WALMIR MUNIZ NANTES - CPF: 088.741.402-82 (APELADO), SONIA MARIA DE ALENCAR LOPES - CPF: 353.521.081-04 (ADVOGADO), JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

– CIRURGIA – AGRAVAMENTO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE RESPONSABILIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 – Não evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, não se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Lucimar Aparecida dos Santos
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos proposta em desfavor do
Município de Marcelândia
e do médico
Walmir Muniz Nantes
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A pretensão da parte autora se consubstancia no reconhecimento da responsabilidade das partes requeridas, ao argumento de que teria sido vítima de suposto erro médico.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, ao fundamento de que não demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil.

Inconformada, a autora apela, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se procedentes todos os pedidos formulados na exordial (id. 159065723).

Contrarrazões juntadas pelo Ente Municipal sob o id.

159065725, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id. 162952667).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de julho de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Lucimar Aparecida dos Santos
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos proposta em desfavor do
Município de Marcelândia
e do médico
Walmir Muniz Nantes
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Eis a parte final e o dispositivo da sentença:

(...) Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% do valor atribuído à causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observado que é beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se com as cautelas de estilo. (...)

Irresignada, a autora apela, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se procedentes todos os pedidos formulados na exordial (id. 159065723).

Pois bem.

Na inicial, é narrado que:

(...)Em Maio de 2013, a Requerente foi submetida a uma cirurgia na hérnia ventral com instalação de tela de polipropileno realizada no Hospital Municipal Maria Zélia no município de Marcelândia-MT pelo segundo réu.

(...) a Requerente apresentou coleção líquida local volumosa sendo drenado e apresentou infecção secundária. A mesma ficou em tratamento com curativos diários durante nove meses, quando cicatrizou. Apresentou sequelas da infecção e necessita de correção com cirurgia plástica, para recuperação do aspecto anatômico, pois apresenta abdômen em avental e desvio da linha média. (...)
(sic)

Foram essas as razões pelas quais a recorrente ingressou com a ação indenizatória, pretendendo o reconhecimento da responsabilidade das partes requeridas.

Pugnou fosse determinado o pagamento em seu favor do
a título de danos morais o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a título de danos estéticos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros e correção desde a data do fato até seu efetivo pagamento.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo alhures transcrito.

Desse
decisum
, a autora apela, pretendendo ver reconhecida a procedência dos seus pedidos.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.

(
In
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado, quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligência ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, da sentença, extraem-se as seguintes afirmações da autora, formuladas por ocasião da sua oitiva em audiência:

Que o médico Dr. Walmir lhe atendeu e fez a cirurgia e não correu bem, porque no mesmo dia teve sangramento na cirurgia e a enfermeira ao questionar o médico ele falou que era normal e ele pediu para usar a cinta e foi usado e começou a dar infecção e formou um buraco enorme e para fazer os curativos era necessário muito algodão, e cabia até um copo no buraco que se formou. Antes da cirurgia não tinha acompanhamento pelo médico Walmir, sendo que o primeiro atendimento ocorreu em maio de 2013 logo que ele chegou em Marcelândia e já foi submetida à cirurgia. Relatou que em conversas com outros médicos o que ocorreu foi que o médico Walmir tentou tirar suas gorduras para fazer cintura e ele não é cirurgião plástico, segundo informações. E aconteceu que ficou 9 meses fazendo curativo, cedo, meio-dia e a noite. Quanto à higienização do hospital no momento da cirurgia afirmou que nada tem a dizer. Afirmou que o médico prometeu que ia fazer a reparação na sua barriga, que ele iria arrumar assim que houvesse a cicatrização da cirurgia e após a cicatrização o médico pediu os diversos exames, sendo que alguns foram pagos particular pois no hospital não fornecia e na hora de fazer a cirurgia reparatória o médico pulou fora e a partir de então foi enrolando, enrolando e não fez. Contou ainda que ao ser atendida pelo médico ele afirmava que faltava material cirúrgico para fazer a cirurgia reparatória e que o médico confirmou que a cirurgia de reparação era necessária em razão de erro na cirurgia anterior. Relatou que além das cicatrizes na barriga, ficou com muitas dores abdominais, além de ter engordado muito, bem como teve infecção. Afirmou que a infecção surgiu na segunda semana após a cirurgia e, então procurou o médico pois começou a surgir um buraco enorme na sua barriga. Disse que houve a recomendação médica do uso da cinta elástica e que usou referida cinta, contando que no mesmo dia da cirurgia quando ainda estava no hospital o médico falou que era necessário o uso da cinta. Relatou que sua irmã comprou a cinta e levou no hospital e já colocou e no mesmo dia da cirurgia após mais ou menos 3 horas que havia saído da sala cirúrgica levantou e foi ao banheiro e quando tirou a cinta houve sangramentos. Após a cirurgia usou a cinta por um período até que após iniciar a infecção foi ao hospital e foi atendida pelo médico Dr. Carlos e ele afirmou que caso ela continuasse usando a cinta a cirurgia não iria cicatrizar. Afirmou também que conversou com o médico Dr. Walmir sobre a necessidade de continuar usando a cinta e o mesmo confirmou que não haveria necessidade e após 3 semanas da cirurgia parou de fazer uso da cinta. Relatou que quando o médico orientou o uso da cinta ele informou que era para apertar a barriga para que não ficasse grande. Contou que após parar de usar a cinta continuou indo ao hospital para acompanhamento e o médico Walmir afirmava que após a cicatrização ele faria a cirurgia para reparar as cicatrizes horrorosas que ficou em sua barriga. Relatou que quanto a drenagem dos líquidos que ocorreu somente nas primeiras semanas, e quando tinha procurava o hospital e o médico tirara e após parou, sendo realizado apenas curativos na ferida que afundou muito. Reafirmou que somente parou de usar a cinta após recomendação do médico Walmir e que fazia uso regular em casa. Relatou que no dia do procedimento cirúrgico entrou na sala por volta das 10h00 e saiu quase 15h00 e teve alta no dia seguinte na parte da manhã. Afirmou que não tinha médico especializado como cirurgião plástico no hospital municipal na data da cirurgia. Relatou que atualmente sente muitas dores na barriga e sente muita vergonha em razão das cicatrizes, em especial nas relações com seu marido, pois sequer consegue tirar a roupa. Não fez tratamento em outro hospital. Contou que na época fez uma cirurgia e antes dessa fez a cirurgia de retirada do útero no hospital regional de Colíder. Relatou que após essa primeira cirurgia teve como consequência a hérnia, porém relata que não sentia dores na hérnia, apenas a barriga era alta de um lado pois a hérnia era grande e por conta disso procurou o médico para fazer a retirada dessa hérnia. Relatou que quando teve alta não sentia febre e os curativos eram bem feitos. Que após sair do hospital vazava pus da cirurgia, enquanto estava no hospital não. Reafirmou que não sentia dores na hérnia, apenas se sentia incomodada porque a barriga tinha um lado mais alto que o outro. Relatou que os curativos em casa eram realizados pelo seu esposo, sendo que ele lavava as mãos com álcool e com a gaze limpava a região e, em relação a cinta falou que era lavada diariamente com sabão em pó, água quente e não ficava sem cinta porque tinha 2 cintas. Afirmou que não se recorda quantos quilos tinha antes da cirurgia, mas o corpo mudou. Contou que após a cirurgia não fazia os trabalhos domésticos e era sua filha que cuidava e ficou descansando. Relatou que uma semana depois a cirurgia estava vazando e então procurou de imediato o médico. Afirmou que o que mais incomoda é a cicatriz que ficou na barriga e as dores, porém a hérnia não possui mais. Relatou que foi o médico Walmir que procedeu com sua internação e após a cirurgia ele não foi mais no quarto ver como estava e no outro dia teve que pedir para outro médico verificar sua alta, sendo que não sabe se poderia receber alta ou não. É do lar e mora somente com seu esposo e tem uma pequena mercearia, cuidando da casa e ajudando o marido, e não possui renda apenas seu esposo que ganha mil reais para as despesas da casa. Relatou que sua casa tem um quarto, uma cozinha e sala juntos ainda inacabadas, salão da mercearia e a área e na época da cirurgia morava na vila esperança. Afirmou que não sabe precisar o tamanho da hérnia e o tamanho do corte foi de 40 pontos e foi colocado uma tela mas não sente, relatando que sente apenas dor e que é diferente pois dói em tudo em especial ao ter relação sexual com seu esposo, pois não consegue em razão da dor. Contou que quando procurou o médico Walmir foi para retirada da hérnia, não sendo nada relacionado com cirurgia plástica. Relatou que no momento da cirurgia que ficou sabendo que o médico havia retirado gorduras do seu abdômen, relatando que o médico colocou a gordura num balde e lhe mostrou falando que tinha retirado toda aquela gordura da sua barriga e que ela ficaria “acinturada”. Afirmou que o médico falou ser gordura e que falou no hospital que a cirurgia tinha sido um sucesso e que teria ficado com a cintura impecável. Relatou que não viu a hérnia e que a anestesia foi da cintura para baixo. Contou que após sair da sala de cirurgia foi direto para o quarto e o médico orientou que após as 20horas uma enfermeira iria te ver e acompanharia até o banheiro, devendo já usar a cinta. Contou que a enfermeira que colocou a cinta bem apertada por orientação do médico. Relatou que quando se levantou foi ao banheiro tirou a cinta e viu muito sangue no vaso sanitário e chamou a enfermeira e o médico informou ser normal. Afirmou que o sangramento somente ocorreu no hospital em casa não. A complicação na cirurgia começou uma semana depois, quando começou a ter líquido na barriga e ao procurar o médico ele drenou. Contou que quando ia ano hospital fazer os curativos o médico a tratava com deboche, dizendo que ela era linguaruda. Disse que se recorda que no momento da cirurgia o médico afirmou que ia costurar sua barriga com um bisturi dentro. Afirmou que o dr. Carlos lhe atendeu para fazer um curativo quando pois o dr. Walmir não estava no hospital, sendo que não foi nem 30 dias e o Dr. Carlos afirmou que como a barriga estava muito infeccionada era para fazer uma ultrassom para verificar. Não fez a ultrassom. Falou que as dores que sente hoje não sentia antes e que a infecção foi identificada uma semana após as drenagens e a infecção continuou e as cicatrizes iam abrindo e ele nunca falou que a infecção seria em decorrência do não uso da cinta elástica.

Por sua vez, ouvido, o médico Walmir Muniz Nates narrou o que segue:

que fazia poucos dias que tinha começado trabalhar em Marcelândia e a autora o procurou para realizar cirurgia da hérnia que era muito volumosa, dizendo que já havia passado por outras 5 cirurgias para retirada dessa hérnia, sendo que uma das cirurgias foram realizadas no hospital universitário de Cuiabá e essas informações foram repassadas pela autora. Afirmou que a hérnia é um buraco que precisa ser fechado. Relatou que se propôs a fazer a cirurgia e que explicou para ela que seria necessário colocar uma tela grande e que isso levava um tempo para a cicatrização por conta do tamanho da cirurgia, sendo que o objetivo era resolver o problema, porém nenhum procedimento médico é garantido. Afirmou que realizou a operação e instalou a tela e explicou que entre a tela e a parede abdominal, e consequentemente o tecido adiposo logo abaixo fica um espaço morto, sendo que toda área cruenta secreta líquido, e neste tipo de cirurgia é comum secretar líquido. Relatou que logo em seguida concedeu alta, pois a cirurgia foi muito tranquila. Afirmou que quando foi conceder a alta médica orientou ela para usar uma faixa de crepom. Disse que acompanhou ela por cerca de 01 mês e apareceu no líquido que estava drenando uma secreção purulenta e nesse período ela estava indo diariamente no PSF e hospital para acompanhamento. Relatou que a infecção se iniciou depois de um mês aproximadamente e a autora não usou as faixas de crepom indicadas. Relatou que a infecção não se iniciou por conta dos curativos realizados inicialmente, mas por alguma outra razão externa podendo ser na hora do banho na casa dela. Afirmou que o procedimento adotado quando foi identificado essa infecção foi a continuidade dos curativos e a introdução e antibióticos que ela usou durante todo o processo. Relatou que Lucimar se queixou de dor após a cirurgia por ser tal cirurgia grande e antes não havia dor, pois a hérnia ela é uma cicatriz que não causa dor, apenas deforma o abdômen. Relatou que continuou a cuidar de Lucimar e em torno de 9 meses e o problema da hérnia foi solucionado, ressaltando que foi o 6º médico a realizar cirurgia na autora. Contou que nunca afirmou para ela que a estética dela seria perfeita e que na época ela era magra e atualmente está maior e quase não a reconheceu. Relatou ainda que a cicatriz que ela ficou após a cirurgia era menos feia que as demais, pois quando a autora o procurou para fazer a cirurgia a cicatriz era horrível. Afirmou que fez sim um documento explicando que a autora tinha feito uma cirurgia e que ficou com cicatrizes e que seria necessário uma cirurgia plástica, pois sem dúvida seria o meio de solucionar através de abdominoplastia já que ficaria um aspecto melhor, sendo que fez esse documento para que ela procurasse o SUS para realizar tal procedimento. Relatou que após aos 9 meses a autora foi curada e não mais reclamou de dores. Contou que tem em média de 7 a 8 mil cirurgias de prática e quando o médico recebe o CRM está apto para exercer a atividade e no caso da autora fio realizado com sucesso pois fechou a hérnia. Disse que quando a autora procurou para fazer o procedimento foi somente de hérnia não havendo qualquer cogitação quanto ao procedimento estético já que ela nem imaginava que isso seria possível. Não ocorreu erro médico. Afirmou ao ver as fotos que existem cicatrizes antigas de outras cirurgias e não existe outro procedimento que poderia ser utilizada sem deixar tais sequelas, pois a evolução é essa e o procedimento utilizado é esse. Não mais atendeu Lucimar. Contou que após 15 dias orientou pela não utilização da cinta faixa porque o líquido precisava ser drenado e a Lucimar não usou. Falou que via que ela não usava a faixa pois tirava os curativos de Lucimar. Afirmou que nenhum hospital pequeno possui a comissão de infecção hospitalar, quem faz a fiscalização desses hospitais é o conselho regional de medicina e nunca vieram em Marcelândia. Contou que a infecção da Lucimar não foi hospitalar, pois foi acometida mais de 20 dias depois da cirurgia e para identificar se houve infecção hospitalar é quando ocorre nos primeiros dias, 3 ou 4 dias após o procedimento cirúrgico, no pós-operatório imediato. Relatou que foi o profissional competente para o ato cirúrgico e o hospital tem condições de realizar tal procedimento pois caso contrário não submeteria a paciente a tal ato. Relatou que os profissionais médicos e enfermeiros que adotam procedimentos para evitar qualquer contaminação capaz de gerar infecção hospitalar, existindo a esterilização, luvas, técnicas para cirurgia e curativo, desinfecção dos leitos e desinfecção do centro cirúrgico e o hospital tem condições de evitar possível infecção. Não tem profissional para verificar isso, sendo de responsabilidade da comissão de infecção hospitalar. Afirmou que a autora não tem necessidade de fazer cirurgia plástica, pois apenas uma sugestão foi dada em razão do vínculo estabelecido com a paciente, sendo elaborado um documento para que ela procurasse o SUS para realizar tal procedimento. Afirmou que a tela instalada não se movimenta e em razão da autora ter engordado muito após a cirurgia pode ser que os tecidos estejam todos esticados. Relatou que toda cirurgia gera dor e em caso que não existem complicações demora 4 meses para cessarem, sendo a dor relativa, sendo que as dores que atualmente ela sente pode ser da tela esticando os tecidos devido o peso ou outro problema abdominal. Relatou que a formação da comissão de infecção hospitalar somente é criada para hospitais acima de 40 leitos. A faixa iria diminuir o tempo de evolução do processo, sendo que a faixa deveria ser usada apenas nos 15 primeiros dias e ela não usou.

Após a oitiva das partes, o magistrado sentenciante concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, fundamentando que
a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a conduta escolhida pelo requerido Walmir ao atendê-la e realizar procedimento cirúrgico para fechamento da hérnia teria contribuído para a infecção da cirurgia e as cicatrizes decorrentes.

Observa-se que, a sentença se embasou, fundamentalmente, nos depoimentos da autora e do médico requerido, uma vez que dispensada a produção de provas por ocasião do despacho saneador (id. 159065721 - págs. 27/29).

Por outro lado, nota-se que, intimadas, ambas as partes se manifestaram pela elaboração de provas testemunhais e periciais (id. 159065721 - pág. 18).

A princípio, da análise dos autos, vislumbrei a possível carência da produção de prova, não as testemunhais, pois penso que pouco acrescentariam à hipótese concreta, mas, haja vista o transcurso de considerável lapso temporal desde o evento dito danoso (o procedimento cirúrgico), ao menos, no sentido de uma perícia médica, a partir da avaliação dos fatos e documentos já constantes dos autos.

Ocorre que, primeiro, sequer a parte interessada ventilou tal situação em seu apelo, denotando conformação com o que já consta aqui juntado; segundo, houve espaço para interposição de agravo de instrumento do despacho saneador; terceiro, ao final do exame dos fatos e documentos já colacionados aos autos, os entendi bastantes.

Partindo dessas considerações, prossigo à seguinte conclusão.

O caderno processual eletrônico denota que a parte autora pretende a responsabilização dos requeridos quanto ao agravamento pós cirúrgico que imputa a suposta ocorrência de erro médico.

Ocorre que, a partir dos próprios depoimentos das partes, é possível extrair que:

1 - houve realmente o agravamento pós cirúrgico, porém, ultrapassado quase um mês do fato, o que aponta a possibilidade não de uma infecção hospitalar, mas de um agravamento decorrente dos cuidados posteriores à alta;

2 – embora a parte autora se queixe da cicatriz, aquela não era a primeira, mas sim a sexta cirurgia por ela enfrentada, para a resolução do problema e, em seu corpo, portanto, já existiam marcas, cicatrizes, tal como o médico requerido afirmou. Afinal, esse ponto não foi rebatido em qualquer momento processual;

3 – procedimentos cirúrgicos não estão imunes a intempéries, nunca havendo a garantia do sucesso absoluto, e, partindo dessa premissa, o que se constata dos autos é que uma cirurgia que demandaria a recuperação em aproximadamente 5 meses, se deu em 9, não se mostrando tal fato, entrementes, suficiente à configuração de um erro médico, sobretudo porque cada organismo tem uma resposta diferente a cada tratamento médico;

4 – houve a sugestão de uma cirurgia plástica, com os devidos encaminhamentos pelo SUS, não me parecendo razoável cobrá-la diretamente do médico aqui requerido, tal como pretende a autora, que, contrariamente ao que pretende, aduz a inabilidade daquele para o ato, haja vista não se tratar da sua área de especialização.

Com base nesses subsídios, tenho por inexistente o liame capaz de configurar o dever de responsabilização.

Com efeito, à vista do conjunto probatório e conforme o delinear deste voto, impõe-se a preservação da sentença por seus próprios termos e fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, nos termos alhures delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023